Tribunal: STF
Processo: HC 69751
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
EMENTA:  - HABEAS  CORPUS. PEDIDO  COM FEIÇÃO REVISIONAL.
DESCABIMENTO.
         Alegações de menoridade e homonimo com desabonadora folha
de  antecedentes criminais. Perspectiva  de novo computo a fixação
da pena. Pedido de indole revisional insuscetivel de apreciação em
habeas corpus.
         Ordem denegada.